Tribunal: TJES
Processo: 5018474-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018474-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR FERREIRA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da
2ª Vara Criminal de Vitória/ES
, no processo nº 5042717-31.2024.8.08.0024, em que o paciente responde pelos crimes dos arts. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013, e arts. 33,
caput
, 35,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006. A impetração sustenta ausência de requisitos da prisão preventiva, desproporcionalidade, ausência de fundamentação, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo, pleiteando a revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação ou de requisitos legais; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da prisão preventiva se considera idônea quando demonstra, com base nos elementos dos autos, a existência de indícios robustos de participação do paciente em organização criminosa armada e estruturada, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

4. A análise das circunstâncias descritas no inquérito e na denúncia evidencia o a possibilidade de envolvimento do paciente com o grupo denominado
Terceiro Comando Puro (TCP)
, sua atuação no tráfico de drogas e o contexto de violência e risco social, justificando a medida extrema.

5. A jurisprudência citada pelo juízo de origem admite a decretação da prisão preventiva quando presentes prova da existência do crime e indícios de autoria, não se exigindo certeza típica da condenação.

6. A alegação de excesso de prazo exige exame segundo juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do feito e o número elevado de réus (19 investigados), o que justifica maior tempo para tramitação sem configurar constrangimento ilegal.

7. A existência de atos processuais impulsionados pelo juízo de origem demonstra movimentação regular do processo, afastando a tese defensiva de inércia estatal.

8. A discussão sobre fragilidade probatória demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se mantém quando demonstrados indícios robustos de participação do acusado em organização criminosa e presentes fundamentos concretos relacionados à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. A aferição do excesso de prazo exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do processo e o número de réus, não se configurando constrangimento ilegal quando o feito apresenta movimentação regular.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 311, 312 e 316; Lei 12.850/2013, art. 2º, §§2º e 4º, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5018474-61.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
S
:
TATIANA COSTA JARDIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
/
ES

PACIENTE: JOÃO VITOR FERREIRA

RELATOR
:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VITOR FERREIR
A

contra suposto ato coator do juízo da
JUÍZO DA
2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
/
ES
, nos autos do processo nº 5042717-31.2024.8.08.0024, em que é processado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º e §4º, inc. I, todos da Lei 12.850/2013, art. 33, caput, e 35,
caput
, c/c art. 40, inc. IV e VI, da Lei 11.343/2006.

O impetrante afirma na petição inicial (ID 12861570), em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de requisitos para a decretação da prisão preventiva e da ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e da presença de condições pessoais favoráveis.

Pleito liminar indeferido na decisão de ID 12872394.

Na petição de reconsideração do pedido liminar (ID 13057743) o impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da desproporcionalidade na decretação da prisão preventiva e da ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e da presença de condições pessoais favoráveis. Além disso, aponta que, caso venha a ser condenado, será condenado a regime semiaberto.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP) com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, a fim de que seja expedido contramandado de prisão em favor do paciente.

Pleito de reconsideração indeferido na decisão de ID 13057743.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 13223007 pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto que a prisão do paciente foi determinada com o intuito de resguardar as investigações relativas à suposta prática dos delitos previstos no art. 2º, §2º e §4º, inc. I, todos da Lei 12.850/2013, art. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, inc. IV e VI, da Lei 11.343/2006 em razão de suposto envolvimento com a organização criminosa conhecida como Primeiro Comando de Vitória (PCV), nos seguintes termos (ID 62665023 dos autos originários):

[...]

O presente IP foi instaurado para apurar indícios de autoria e materialidade, e o modus operandi da formação do crime de organização criminosa, com finalidade para o tráfico de drogas e outros delitos praticados no BAIRRO DO CRUZAMENTO, sob o comando da facção TECEIRO COMANDO PURO, a qual tem como integrantes os Denunciados acima, e um de seus líderes o Denunciado DEIVID PIROLA (DENUNCIADO 1), no Município de Vitória.

De acordo com os autos, o início do feito foi por meio de compartilhamento de provas emprestadas obtidas no IP PJE processo 007071-79.2023.8.08.0024 (decisão judicial da 1ª Vara Criminal de Vitória), no qual DEIVID PIROLA, MÁRCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ e FILIPE FLORENTINO PAULINO, foram denunciados, processados pelos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e associação, posse de arma de fogo irregular.

De acordo com o Relatório de Análise de Dados da Polícia Judiciária, pelas provas obtidas a partir da quebra de dados do aparelho de telefone do Denunciado DEIVID PIROLA, restou demonstrado que todos os Denunciados acima qualificados, agiam em conjunto e de forma organizada e estruturada, integram a organização criminosa denominada TERCEIRO COMANDO PURO – TCP,com atuação no Bairro Cruzamento, no município de Vitória-ES, com o objetivo claro de obtenção de vantagem econômica com a venda de drogas, apurou-se que também integram a ORCRIm adolescentes que foram cooptados pelos Denunciados para exercerem a função de destaque na facção, como gerentes do tráfico, com uso de arma de fogo e envolvimento em diversos outros crimes.

De acordo com os autos, no dia 19/12/204, foi deflagrada a OPERAÇÃO KRAMPUS, com o cumprimento do MBA e de prisão, que culminou com a prisão dos Denunciados: RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS, ENZO PEDROSA FAASEN,
JORGE OTAVIO DE SOUZA SILVA
, EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN e JOÃO VITOR FERREIRA. No dia 27/12/2024, foi preso o Denunciado DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, e em 04/01/2025 preso MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA.

Durante o cumprimento dos mandados, em 27 de dezembro de 2024, foram apreendido outros 7 (sete) aparelhos celulares, pertencentes a cada um dos presos. Os aparelhos foram submetidos a extração e análise de dados e com a análise do conteúdo, mais a prova compartilhada, verificou-se a integração robusta dos Denunciados na referida organização criminosa, já conhecida pela polícia e pela violência de seus integrantes.

De acordo com os autos do IP, o Denunciado DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, vulgo NOG, NOGUEIRA, DAVI ou BALEADO, ocupava o mais alto grau na hierarquia da facção criminosa no Morro do Cruzamento, abaixo dele vinha KAMU e abaixo de KAMU, os demais investigados, conforme organograma abaixo, que deixa bem claro o posicionamento hierárquico de Denunciado, como integrante ativo da facção.

[...]

JOÃO VITOR FERREIRA
, vulgo JV (fls. 169-171 e 285 do RAPJ e relatório parcial do aparelho do investigado)

De acordo com os autos, o Denunciado JOÃO VITOR FERREIRA, vulgo JV é o usuário da linha telefônica n. +552799523-4462, e tem atuação no TCP como o gerente do tráfico no Bairro Itararé, em Vitória, isso ficou evidenciado pela subordinação a KAMU (então líder) e pelos diálogos transcritos entre ambos, que tratam de redistribuição de drogas do Morro do Cruzamento para abastecer o tráfico de Itararé.

Com o Relatório de Análise do dados do telefone do Denunciado, apreendido no dia de sua prisão, revelam fotografias e vídeos de com entorpecentes, e uma fotografia do Denunciado fazendo o sinal do TCP (número 03),

Além dos vários diálogos que evidenciam robustamente que o Denunciado JOÃO VITOR atua na venda de drogas, inclusive nos dias atuais, e um áudio em que ele disse que iria buscar um rádio, indicando que utiliza rádio comunicador para se comunicar com outros traficantes.

Ilustram os autos, a efetiva participação do Denunciado no comércio de drogas as imagens extraídas de seu celular, um vídeo que mostra a maconha sendo pesada e um vídeo contendo maço de dinheiro em que o próprio diz que é dinheiro do tráfico.

[...]

A denúncia foi recebida no dia 17.02.2025 (ID 63347030 dos autos de origem), oportunidade em que o Juízo de 1º Grau decretou a prisão preventiva do paciente:

[...] No tocante a decretação das custódias preventivas dos denunciados DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, LUIZ CLÁUDIO PROFIRIO DE SOUZA, RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, ENZO PEDROSA FAASEN, RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS, JORGE OTÁVIO DE SOUZA SILVA, EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN, LUCAS FELIPE FRANCO, MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA,
JOÃO VITOR FERREIRA
, UERICK PEREIRA DA SILVA, LUCAS GOMES MATOS, CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA, MARCELO JÚNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA, MÁRCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, FELIPE FLORENTINO PAULINO e WESLEY TIAGO SILVEIRA, observo que há nos autos
fortes indícios de suas atuações no crime de tráfico ilegal de drogas
noticiado na denúncia.

Os fatos em apuração, além de lamentável é repugnante, cuja ação tem trazido uma série de malefícios aos brasileiros, especialmente aos jovens, os quais, ao se enveredarem por esse caminho – não raro, sem volta – ficam sem perspectivas quanto ao seu futuro.

Pelo que se depreende dos elementos probatórios coligidos, exsurgem evidenciados o risco e o desassossego que a atividade delituosa em questão traz à sociedade, manifestando-se a periculosidade dos acusados.

Neste contexto, a
liberdade dos denunciados
DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, LUIZ CLÁUDIO PROFIRIO DE SOUZA, RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, ENZO PEDROSA FAASEN, RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS, JORGE OTÁVIO DE SOUZA SILVA, EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN, LUCAS FELIPE FRANCO, MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA,
JOÃO VITOR FERREIRA
, UERICK PEREIRA DA SILVA, LUCAS GOMES MATOS, CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA, MARCELO JÚNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA, MÁRCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, FELIPE FLORENTINO PAULINO e WESLEY TIAGO SILVEIRA
traz risco à paz pública
, demandando uma pronta e incisiva atuação das autoridades constituídas no sentido de frear tal ação criminosa.

Sem qualquer ilegalidade, pode-se perfeitamente concluir que ações delituosas como as praticadas na espécie, causam enormes prejuízos não só materiais, mas também institucionais, gerando instabilidade no meio social.

Vislumbra-se a presença do fumus boni iuris, consistente na prova do crime e nos indícios de autoria, bem como também se acha o periculum in mora para
decretação da custódia preventiva, sendo esta necessária para prevenir a ordem pública, como garantia da instrução processual e cumprimento da lei penal.

Ainda que se considerem os denunciados DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, LUIZ CLÁUDIO PROFIRIO DE SOUZA, RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, ENZO PEDROSA FAASEN, RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS, JORGE OTÁVIO DE SOUZA SILVA, EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN, LUCAS FELIPE FRANCO, MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA,
JOÃO VITOR FERREIRA
, UERICK PEREIRA DA SILVA, LUCAS GOMES MATOS, CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA, MARCELO JÚNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA, MÁRCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, FELIPE FLORENTINO PAULINO e WESLEY TIAGO SILVEIRA presumidamente inocentes, estando presentes a prova da existência do crime,
indícios suficientes de autorias e indicativos de atos suscetíveis de prejuízo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal
, é o quantum basta para a decretação da custódia cautelar.

Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança dos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não porém, ao decidir se decreta ou não custódia preventiva" (RTJ 64/77).

Ante o exposto, consubstanciado nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos denunciados DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, LUIZ CLÁUDIO PROFIRIO DE SOUZA, RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, ENZO PEDROSA FAASEN, RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS, JORGE OTÁVIO DE SOUZA SILVA, EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN, LUCAS FELIPE FRANCO, MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA,
JOÃO VITOR FERREIRA
, UERICK PEREIRA DA SILVA, LUCAS GOMES MATOS, CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA, MARCELO JÚNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA, MÁRCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, FELIPE FLORENTINO PAULINO e WESLEY TIAGO SILVEIRA já qualificado nos autos, como
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
[...]

Assim, entendo que estão satisfeitos os requisitos inerentes à decretação da prisão preventiva.

Acerca do alegado excesso de prazo, vale registrar que a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese, embora o paciente esteja preso há dez meses sem que tenha havido audiência de instrução e julgamento o Juízo de primeiro grau tem tomado todas as medidas necessárias para encaminhar o feito à instrução. Não se pode olvidar que se trata de processo complexo, envolvendo 19 (dezenove) investigados, supostamente integrantes da organização criminosa conhecida como Terceiro Comando Puro, o que, por si só, é capaz de interferir na tramitação da ação penal.

Ressalto que na própria exordial desta ação constitucional, após argumentar que “
nenhum ato instrutório relevante foi realizado
”, a impetrante passa a pontuar diversos atos processuais, impulsionados pela autoridade apontada como coatora para devido deslinde instrutório, o que fragiliza a tese da defesa.

Por fim, acerca da fragilidade das provas de autoria relativas ao paciente, saliento que referida matéria não comporta análise nesta via escorreita, que sequer admite dilação probatória, devendo ser devidamente analisada no curso da ação penal originária.

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Por todo o exposto,

INDEFIRO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator.